Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à recorrida após esta ter sido submetida a cirurgia bariátrica.
2. A observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 1870834-SP é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927 do CPC. 2.1. É importante destacar que a tese jurídica principal fixada no julgamento aludido é no sentido de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.
3. O fato de que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. A evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica.
3. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico.
4. Recurso conhecido e desprovido.